Tribunal: STF
Processo: RHC 190146
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (RHC 584.480/PA - eDOC 2, p. 38):
    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DILIGÊNCIA NA ATUAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELO RÉU. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÁCULA INEXISTENTE. 
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 
    2. Consolidou-se no âmbito dos Tribunais Superiores o entendimento de que apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta da ação penal, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa. Enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    3. O caso dos autos não se enquadra no conceito de ausência de defesa, pois o conteúdo das alegações finais ofertadas pelo defensor dativo não é capaz de macular a sua performance, já que na citada peça foram aduzidas as teses consideradas pertinentes pelo causídico, que entendeu que, diante da prisão em flagrante e da prova produzida no curso do feito, estavam comprovadas a materialidade e autoria delitivas, razão pela qual se cingiu a pleitear a desclassificação do crime e a fixação da pena levando-se em consideração que se trata de réu primário 
    4. Agravo regimental desprovido. 
    Narra o recorrente que: a) o advogado dativo, nomeado para representar o ora recorrente na ação penal que originou o presente writ, não realizou defesa efetiva dos interesses do acusado; b) a única tese deduzida nas alegações finais defensivas foi a de desclassificação da conduta, não tendo o causídico corroborado a negativa de autoria ora aduzida pelo paciente; c) as alegações finais apresentadas contradizem o próprio interrogatório do acusado; d) a atuação processual narrada configura ausência de defesa, o que, nos termos da Súmula 523/STF, resulta na nulidade do feito.
    Requer o provimento do recurso para que “seja declarado nulo o processo a partir da abertura de prazo para apresentação das alegações finais pela defesa dativa, determinando-se, por consentâneo, a reabertura de prazo para que novas alegações sejam formuladas”.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 5).
    É relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 
    Nesse contexto, incide a Súmula 523/STF, que enuncia que “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”
    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:
    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)”
    Na espécie, o STJ afastou a tese defensiva nestes termos (eDOC 2, p. 43/47 - grifei):
    “O caso dos autos não se enquadra no conceito de ausência de defesa, pois o conteúdo das alegações finais ofertadas pelo defensor dativo não é capaz de macular a sua performance, já que na citada peça foram aduzidas as teses consideradas pertinentes pelo causídico, que entendeu que, diante da prisão em flagrante e da prova produzida no curso do feito, estavam comprovadas a materialidade e autoria delitivas, razão pela qual se cingiu a pleitear a desclassificação do crime e a fixação da pena levando-se em consideração que se trata de réu primário (e-STJ fls. 45/46). 
    Por conseguinte, não se pode qualificar como defeituoso o trabalho realizado pelo referido profissional, pois atuou de acordo com a autonomia que lhe foi conferida por ocasião da habilitação ao exercício da advocacia, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei 8.906/1994. 
    Com efeito, o conhecimento e a experiência agregados por cada profissional, em qualquer ofício, são critérios que levam, muitas vezes, à execução de trabalhos distintos sobre uma mesma base fática, como não raro ocorre, por exemplo, em diagnósticos diversos dados a um mesmo sintoma por dois ou mais médicos. Trata-se, na verdade, da avaliação subjetiva do profissional, diante de um caso concreto, das medidas que entende devidas para alcançar um fim almejado. 
    O trabalho do advogado, entretanto, se consubstancia em obrigação de meio, não lhe sendo exigível qualquer resultado específico sobre a sua atuação em juízo, senão a diligência na prestação do serviço e o emprego dos recursos que lhe estiverem disponíveis em busca do êxito almejado. 
    Assim, embora aos olhos da atual defesa a atuação do anterior causídico do réu não seja digna de elogios, da leitura das peças que foram acostadas aos autos não se constata qualquer desídia ou impropriedade capaz de influenciar na garantia à sua ampla defesa. 
    Contudo, diante de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o causídico poderia ter feito ou alegado, circunstância que não redunda, por si só, na caracterização da deficiência de defesa, a qual, conforme salientado alhures, depende da demonstração do prejuízo para o acusado, não verificado na hipótese.
    (…)
    Irretocável, portanto, o acórdão impugnado, que concluiu que "no presente caso, constato que não se trata de hipótese de ausência, nem de deficiência de defesa técnica, tendo em vista que o ora paciente esteve representado durante toda a instrução processual por advogado constituído, que atuou em todas as fases do processo, apresentando defesa prévia e participando das audiências", acrescentando que, "em sede de alegações finais, o defensor dativo sustentou a tese de desclassificação da conduta constante da denúncia, para o delito menos gravoso de atentado violento ao pudor, e, apesar de sucinto, a tese foi analisada e acolhida pelo magistrado sentenciante, tendo o paciente sido condenado apenas pelo crime de atentado violento ao pudor" (e-STJ fl. 13).”
    Inicialmente, observo, nos termos do que assentaram as instâncias ordinárias (eDOC 1, p. 13-14), que o paciente esteve devidamente representado durante todo o curso processual, tendo o defensor dativo apresentado defesa prévia e alegações finais regularmente, bem como participado das audiências designadas pelo juízo. 
    De fato, verifico que a tese de desclassificação deduzida nas alegações finais, apontadas como deficientes pelo ora recorrente, foi acolhida pelo juízo sentenciante, tendo a conduta imputada sido desclassificada para o delito de atentado violento ao pudor. Tal desfecho processual permite concluir que a atuação do causídico não só existiu, como também foi efetiva no resguarde dos interesses do acusado.
    Ressalto que não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas da decisão impugnada, tendo em vista que é inviável o reexame de fatos e provas em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Nessa linha: 
    “O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte.” (HC 124.479, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.11.2014) 
    “É consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus: é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias. (HC 137.695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016, grifei).”
    No mesmo sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04.05.12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12.05.14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11.03.14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03.05.12. 
    Ademais, o entendimento exarado pelo STJ, a meu ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois encontra amparo no princípio da conservação dos atos processuais (confinamento da nulidade) e na consolidada jurisprudência desta Corte.
    Nesse sentido:
    “Com efeito, nota-se que o feito, no momento em que foi julgado, estava apto a ser decidido, não tendo daí advindo nenhum prejuízo para quaisquer das partes. Essa afirmação ganha especial relevância quando se leva em consideração que a ação rescisória destina-se também à tutela da coisa julgada. Destarte, deve a res iudicata ser compreendida como um valor de envergadura constitucional, isto é, deve ser-lhe conferida a relevância que lhe é própria, como característica inerente à jurisdição, dotada dos atributos da indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade, além de ser elemento conformador da realidade e mecanismo estabilizador das relações jurídicas.
      Outrossim, essa corte tem o entendimento consolidado de que na inexistência de prejuízo ou sua não demonstração pelo interessado, mesmo em ações de natureza penal (processos nos quais há uma maior preocupação com a concretização do princípio do contraditório em razão de, via de regra, tutelar-se do direito de liberdade dos indivíduos), os princípios da celeridade processual e razoabilidade impõem a conservação dos atos processuais. Cuida-se de aplicação do princípio da pas de nullitè sans grief.” (AR 1.348, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 30.09.2015, grifei).
    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO ALCANÇA A AÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que a demonstração de prejuízo, nos termos “do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas”. Precedente. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que “eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subseqüente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente , aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória”. Precedente. 3. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 840.449, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28/09/2015, grifei).
    Com efeito, o impetrante não especificou, de forma concreta e particularizada, como a renovação dos atos, a partir da apresentação das alegações finais, beneficiaria o acusado. Trata-se de exigência imprescindível para a excepcional concessão da ordem, consoante precedentes desta Corte acima citados. 
      Assim, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conceder a ordem. 
    2. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente